Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-65.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-65.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (APELANTE), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM CHEQUE ESPECIAL – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – OBRIGATORIEDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário proveniente de Proposta de Abertura de Depósito – Cheque Especial, acompanhada dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

A ausência de tais documentos, o que impede aferir a evolução da dívida, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Victor Hugo Perez de Aquino e Vimalh Indústria e Comércio e Bebidas LTDA - ME
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória movida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, os apelantes argumentam que a sentença deve ser anulada devido à ocorrência de cerceamento de defesa, por não permitir a prova pericial e pela falta de fundamentação.

No mérito, sustentam que a petição inicial da ação monitória é inepta e contestam a inclusão, pela credora, de documentos adicionais durante a impugnação aos embargos.

Alegam que a memória de cálculo é incompreensível e que os extratos bancários não mostram as transações que formaram o saldo devedor, bem como que os juros acordados são abusivos e aumentaram excessivamente a dívida.

A parte apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença recorrida e pugna pelo desprovimento do recurso
(id. 218386651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante requer a anulação da sentença ante a ocorrência do cerceamento de defesa, sob a alegação de que a não realização de prova técnica pericial da planilha de cálculos dos débitos priva a parte de exercer seu direito de defesa, considerando que existiam pontos cruciais

no cálculo (aferição dos juros abusivos) e na demanda como um todo que careciam de análise por perito técnico contábil.

Pois bem. Sobre a questão, nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

No presente caso, a ausência da realização da prova pericial técnica do título
sub judice
não implica em cerceamento de defesa, na medida em que referida prova se mostra desnecessária para a elucidação dos fatos.

Isso porque a questão pode ser apreciada mediante a simples análise da
Cédula de Crédito Bancário relativa à Proposta de Abertura de Depósito – Cheque Especial firmado entre as partes, consoante documentos que instruíram os autos, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento (
proposta de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços, cédula de crédito bancário, extratos bancários, demonstrativo do cálculo da correção monetária), sem necessidade de produção de outras provas, considerando que a controvérsia está baseada no suposto excesso de cobrança e na abusividade de encargos.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – UTILIZAÇÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostrar impertinente e desnecessária para o justo julgamento do feito, pois, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir todas as que, no seu entender, sejam inúteis e protelatórias. O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de cheque especial, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.(N.U 0002712-54.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)(destaquei)

Portanto, resta evidente que o conjunto probatório mostra-se suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Ademais, é importante destacar que, neste caso, por se tratar de uma questão de direito, cabia aos requeridos apresentarem toda a documentação necessária para apoiar sua pretensão nos embargos monitórios, o que não foi feito.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

V O T O

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, como asseverado, os apelantes arguiram a preliminar de nulidade da sentença por ausência da fundamentação.

Sobre a matéria, é cediço que a manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência.

O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

No caso, observo da sentença que o magistrado indicou os motivos de fato e de direito que o levara a julgar procedente o pedido inicial, obedecendo as regras legais supramencionadas. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente a inicial.

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento – SICRED Sudoeste MT/PA ajuizou a presente ação monitória objetivando a constituição de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 182.078,01 (cento e oitenta e dois mil, setenta e oito reais e um centavos), decorrente do Contrato de Cédula de Crédito Bancário proveniente da Proposta de Abertura de Depósito com limite de Cheque Especial firmado entre as partes.

Para tanto, colacionou Proposta de Abertura de Conta, Extratos Bancários do período de 05/2015 a 05/2016, Solicitação de Limite de Cheque Especial e Cálculo da Correção Monetária.

O requerido apresentou embargos monitórios, alegando, a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de memorial de cálculo e, no mérito, sustenta que não há a comprovação e demonstração de como o débito inicial foi gerado, bem como sustenta o excesso de saldo devedor, decorrente da cobrança de juros abusivos e de outros encargos supostamente indevidos, pugnando pela improcedência da ação monitória.

Impugnação aos embargos monitórios apresentada no Id. 211279165, sustenta que no caso da relação jurídica
sub judice
, a comprovação de utilização do cheque especial se faz mediante apresentação de extrato bancário, bem como junta aos autos extratos bancários do período de
05/2011 A 05/2015.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, constituindo, em favor da parte autora, o título executivo.

Contra a sentença, insurgem-se os embargantes.

O recurso comporta provimento
.

Como cediço, a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva.Para o ajuizamento da ação monitória, é necessário, portanto, que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (destaquei)

Nessa esteira, via de regra, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

É o que dispõe a Súmula n. 247 do STJ,
in verbis
: “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
”.

No caso, ao interpor a demanda visando o recebimento da quantia de R$ 182.078,01 (cento e oitenta e dois mil, setenta e oito reais e um centavos), o banco apelante instruiu a inicial com a Proposta de Abertura de Conta, Extrato Bancário do período de 05/2015 a 05/2016, Solicitação de Limite de Cheque Especial e Atualização Monetária.

Vê-se que o apelado não trouxe aos autos o demonstrativo de evolução do débito, de modo que o contrato no qual baseada a cobrança não traz informação sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor final.

Ou seja, o arcabouço probatório não traz informações sobre os juros remuneratórios e outros encargos pactuados e efetivamente aplicados, inexistindo maior detalhamento sobre as operações de crédito efetivamente contabilizadas.

Ora, cabe ao credor, nessas hipóteses, trazer com a inicial, além do contrato indicando os encargos cobrados, um demonstrativo que permita aferir, objetiva e claramente, como ele chegou ao valor reclamado, impondo-se a demonstração da evolução do débito desde o início da contratação, com expressa menção aos encargos aplicados.

Desse modo, inexistindo tais informações nos autos, de fato, não há como emprestar liquidez ao débito cobrado, já que a real origem do valor cobrado não foi devidamente explicitada.

Nesse contexto, inexistindo prova escrita hábil à instrução de ação monitória, não merece reparos a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE POR MEIO ELETRÔNICO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio da Cédula de Crédito Bancário e contrato firmado de forma eletrônica),
bem como o valor do débito e sua evolução (através de demonstrativo com a evolução do débito, discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).
(N.U 1008973-61.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)
(destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – Extinção do processo, por ausência dos documentos necessários ao ajuizamento de ação monitória – Banco autor que não instruiu a petição inicial com memória de cálculo, cujo vício ainda perdura – Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo – Requisito previsto no artigo 700, § 2o, I, do Código de Processo Civil que deixou de ser observado – Ação monitória que não foi suficientemente fundada em prova escrita das obrigações atribuídas aos réus embargantes – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de extinção do processo da ação monitória mantida – Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da sentença – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10113326720208260576 São José do Rio Preto, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 23/06/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EVOLUÇÃO DO DÉBITO COM TODOS OS ENCARGOS INCIDENTES - AUSENCIA DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I- Nos termos do Enunciado no 247 do C. STJ, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória. II- Cabe ao credor, nessas hipóteses, trazer com a exordial, além do contrato indicando os encargos cobrados (remuneratórios e moratórios), um demonstrativo que permita aferir, objetiva e claramente, como ele chegou ao valor reclamado, impondo-se a demonstração da evolução do débito desde o início da contratação, com expressa menção aos encargos aplicados. III- Não trazendo o autor da ação monitória o contrato no qual baseada a cobrança, nem os demais documentos que instruem o feito, qualquer informação sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor, a fim de trazer liquidez, certeza e exigibilidade ao débito cobrado, impõe-se a extinção da monitória, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita. (art. 485, VI, do CPC)” (TJ-MG - AC: 10024133429837002 Belo Horizonte, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Ademais, inobstante o disposto no art. 317 do CPC, a fim de oportunizar a correção de eventual vício, com a juntada da planilha de cálculos, observa-se que ele apresentou impugnação aos embargos monitórios, no qual a parte requerida questiona a ausência do demonstrativo de débito, porém, ainda assim, entendeu que não restou demonstrada nenhuma irregularidade no procedimento monitório. Logo, desnecessária oportunizar a emenda da inicial pretendida.

Desse modo, se a documentação anexada é insuficiente para embasar o pedido, pois não permite aferir a existência da dívida reclamada, a extinção do feito, sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Com esses fundamentos,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a sentença e, por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus de sucumbência e condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024